Tribunal: STJ
Processo: 0199003-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008085 - SP(2025/0199003-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: THIAGO DE PAULA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE
CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela
prática do delito previsto no artigo 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
idade na fixação do regime
2. A Defesa, no
alegou ilegal
habeas corpus,
inicial fechado, por ser a pena inferior a 8 anos, sustentando a necessidade de
fixação do regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do
Código Penal, bem como invocou condições pessoais favoráveis e requereu
regime semiaberto com monitoração eletrônica.
3. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos do
e
writ
acresceu pedido de revogação da prisão preventiva, com substituição por
medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilegal a imposição de regime
inicial fechado ao condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, diante do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do
Código Penal e das condições pessoais favoráveis do agravante; e (ii) saber se
é possível, em agravo regimental, inovar o pedido para incluir a revogação da
prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da dosimetria da pena em sede de
somente é
habeas corpus
admitida em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se verifica no caso concreto.
6. A dosimetria da pena e a escolha do regime inicial inserem-se na
discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades fáticas
do caso concreto e às circunstâncias subjetivas do agente, podendo ser revista
apenas quando demonstrado malferimento a regra de direito.
Documento eletrônico VDA55189499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 23081b14-f075-4abf-b03e-8c9eca097d01

7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada pela
gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga
apreendida (400 papelotes contendo 934 g de maconha e 1 tablete com 487 g
de maconha), suficiente para atingir expressivo número de usuários, o que
revela elevada potencialidade lesiva e ofensividade à saúde pública e à ordem
social.
8. A existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na
quantidade e natureza da droga, é fundamento suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais severo do que aquele indicado
abstratamente pelo
da pena, sem violar o princípio da
quantum
individualização da pena.
9. Condições pessoais favoráveis do agravante não obrigam, por si sós, a
fixação de regime mais brando, podendo ser superadas por circunstâncias
judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.
10. O pedido de revogação da prisão preventiva consubstancia indevida
inovação recursal, por ter sido formulado apenas em sede de agravo
regimental, motivo pelo qual não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
1. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial
Tese de julgamento:
em habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade, não configuradas quando a decisão se encontra devidamente
fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 2. A quantidade e a
natureza da droga apreendida, bem como a gravidade concreta do delito de
tráfico de drogas, autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a
pena seja inferior a 8 anos, em consonância com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal. 3. Condições pessoais favoráveis do condenado não impõem,
de forma automática, a fixação de regime prisional mais brando quando
houver circunstância judicial desfavorável devidamente reconhecida. 4. É
inadmissível a inovação recursal em agravo regimental, com a formulação de
pedido ou matéria não suscitados na impetração originária do habeas corpus.
; CP,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
art. 33,
§ 2o, alínea “b”, e § 3o; CP,
III;
o,
.
art. 44,
Lei n. 8.072/1990, art. 2 caput
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
937.409/RJ,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg
no
Sexta Turma, j. 16.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ,
AREsp n. 864.464/DF,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
720.947/SC,
28.11.2022, DJe 1.12.2022; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
999.785/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
12/03/2026
18/03/2026,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55189499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 23081b14-f075-4abf-b03e-8c9eca097d01

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:21
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 23081b14-f075-4abf-b03e-8c9eca097d01

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008085 - SP(2025/0199003-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: THIAGO DE PAULA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE
CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela
prática do delito previsto no artigo 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
idade na fixação do regime
2. A Defesa, no
alegou ilegal
habeas corpus,
inicial fechado, por ser a pena inferior a 8 anos, sustentando a necessidade de
fixação do regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do
Código Penal, bem como invocou condições pessoais favoráveis e requereu
regime semiaberto com monitoração eletrônica.
3. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos do
e
writ
acresceu pedido de revogação da prisão preventiva, com substituição por
medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilegal a imposição de regime
inicial fechado ao condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10
Documento eletrônico VDA54916202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 2eacab8d-3e04-463c-8615-691e2f637542

meses de reclusão, diante do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do
Código Penal e das condições pessoais favoráveis do agravante; e (ii) saber se
é possível, em agravo regimental, inovar o pedido para incluir a revogação da
prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da dosimetria da pena em sede de
somente é
habeas corpus
admitida em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se verifica no caso concreto.
6. A dosimetria da pena e a escolha do regime inicial inserem-se na
discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades fáticas
do caso concreto e às circunstâncias subjetivas do agente, podendo ser revista
apenas quando demonstrado malferimento a regra de direito.
7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada pela
gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga
apreendida (400 papelotes contendo 934 g de maconha e 1 tablete com 487 g
de maconha), suficiente para atingir expressivo número de usuários, o que
revela elevada potencialidade lesiva e ofensividade à saúde pública e à ordem
social.
8. A existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na
quantidade e natureza da droga, é fundamento suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais severo do que aquele indicado
abstratamente pelo
da pena, sem violar o princípio da
quantum
individualização da pena.
9. Condições pessoais favoráveis do agravante não obrigam, por si sós, a
fixação de regime mais brando, podendo ser superadas por circunstâncias
judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.
10. O pedido de revogação da prisão preventiva consubstancia indevida
inovação recursal, por ter sido formulado apenas em sede de agravo
regimental, motivo pelo qual não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
1. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial
Tese de julgamento:
em habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais de manifesta
Documento eletrônico VDA54916202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 2eacab8d-3e04-463c-8615-691e2f637542

ilegalidade, não configuradas quando a decisão se encontra devidamente
fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 2. A quantidade e a
natureza da droga apreendida, bem como a gravidade concreta do delito de
tráfico de drogas, autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a
pena seja inferior a 8 anos, em consonância com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal. 3. Condições pessoais favoráveis do condenado não impõem,
de forma automática, a fixação de regime prisional mais brando quando
houver circunstância judicial desfavorável devidamente reconhecida. 4. É
inadmissível a inovação recursal em agravo regimental, com a formulação de
pedido ou matéria não suscitados na impetração originária do habeas corpus.
; CP,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
art. 33,
§ 2o, alínea “b”, e § 3o; CP,
III;
o,
.
art. 44,
Lei n. 8.072/1990, art. 2 caput
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
937.409/RJ,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg
no
Sexta Turma, j. 16.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ,
AREsp n. 864.464/DF,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
720.947/SC,
28.11.2022, DJe 1.12.2022; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
999.785/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO DE PAULA
SILVA contra decisão que denegou a ordem em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses
de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do
delito tipificado no artigo 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do
, a Defesa sustentou que a fixação do regime fechado para
writ
cumprimento da pena é ilegal, pois a reprimenda imposta é inferior a 8 anos, devendo ser
estabelecido o regime semiaberto, conforme o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código
Penal.
Alegou que o agravante possui condições pessoais favoráveis, como
primariedade e residência fixa, o que justificaria a modificação do regime prisional.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para modificar o
regime de cumprimento da pena para o semiaberto,com monitoração eletrônica.
O pedido liminar foi negado às fls. 678/679.
Informações foram prestadas às fls.
e
685/689
692/714.
Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do
; se conhecido,
writ
pela denegação da ordem (fls.
).
717/721
Documento eletrônico VDA54916202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 2eacab8d-3e04-463c-8615-691e2f637542

Na decisão de fls.
o Desembargador convocado Otávio de Almeida
723/727,
Toledo denegou a ordem do habeas corpus.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do writ.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada, bem como requer a revogação da prisão preventiva do agravante por medidas
catelares previstas no
do CP.
art. 319,
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, em regime inicial
fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ilegalidade da fixação do regime
writ
gravoso, argumentando que, sendo a reprimenda imposta inferior a 8 anos, deve ser
estabelecido o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código
Penal. Alegou, outrossim, que o agravante ostenta condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade e residência fixa, elementos que justificariam a reforma do julgado.
Requer, assim, a concessão da ordem para modificar o regime de cumprimento da pena
para o semiaberto, com a aplicação de monitoração eletrônica.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do
, bem como pleiteia a revogação da prisão preventia do agravante.
writ
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.
Sobre o tema tratado no
, assim decidiu o Tribunal
(fls.
):
writ
a quo
38/40
Cumpre consignar que o ora peticionário foi condenado como incurso nas
penas do artigo 33, “caput”, da
a 5 (cinco) anos e 10 (dez)
Lei no 11.343/06,
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no mínimo legal (fls.
processo de conhecimento no
173/177
0005898-84.2012.8.26.0127).
Em julgamento ocorrido aos 17 de maio de 2018, a C. 13a Câmara de Direito
Criminal (v. acórdão de fls.
do processo de conhecimento no
232/249
0005898-84.2012.8.26.0127, de relatoria do Desembargador Moreira da
Silva, por unanimidade, negou provimento ao recurso do peticionário.
O trânsito em julgado operou-se aos
para o Ministério Público e
12/7/2018
aos
para a Defesa do peticionário (fls. 249 e 318 do processo de
15/10/2018
conhecimento).
Com efeito, como tem sido ordinariamente conceituada pela doutrina, a
revisão criminal é o remédio legal colocado à disposição do condenado
apenas para reparar injustiças e erros judiciários, estando o seu cabimento
adstrito às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626, ambos do Código de
Processo Penal, que, no caso em tela, não se verificaram.
Documento eletrônico VDA54916202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 2eacab8d-3e04-463c-8615-691e2f637542

Nota-se que o peticionário sequer sustenta a existência de nulidades, provas
novas ou falsas, de modo que não é possível reexaminar nesta sede a
validade do conjunto probatório.
De todo modo, em homenagem à ampla defesa, ressalta-se, diversamente do
alegado pelo peticionário, o acerto da fixação do regime prisional mais
gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo
bem pontuado o v. acórdão revidendo que:
“As penas e o regime prisional não comportam reparo, máxime porque, por
se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos da Carta
Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados com critério
e assim serão mantidos.
(...)
No tocante ao regime prisional, há de se ressaltar que o apelante viu-se
condenado pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema
jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do
artigo 20, caput, da Lei no
com a redação dada pela Lei no
8.072/90,
merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a
11.464/07,
partir da Constituição Federal (art. 50, XLIII) e regrado pelo artigo 20,
parágrafo 10, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta de sua conduta, decorrente da grande
quantidade de substância entorpecente, capaz de atingir um universo de
aproximadamente 2368 usuários, revela a sua elevada danosidade social, a
reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito servindo, de resto, ao
lado do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam
suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).” (sic).
Por fim, embora não tenha sido objeto de análise do v. acórdão revidendo, o
pedido de detração, quer em sede de apelação quer em sede de revisão
criminal, é inviável, pois, apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal dispor que o tempo de prisão provisória deva ser computado
para fim de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo
da Execução analisar melhor a questão, por deter mais e precisas
informações sobre o peticionário, inclusive sobre a análise do requisito
subjetivo. Como se vê, o provimento jurisdicional impugnado não contrariou
a evidência dos autos, tampouco texto de lei.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional de Thiago de Paula Silva.

Com efeito,
a jurisprudência desta Corte estabelece que a revisão da dosimetria da
pena, em sede de habeas corpus, é possível apenas em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, quando
reconhecíveis de plano, sem incursões profundas em aspectos fáticos e
5. No caso concreto, não há elementos que indiquem flagrante
probatórios.
ilegalidade na fixação da pena do paciente, uma vez que a exasperação da
reprimenda ocorreu de forma fundamentada e proporcional às
circunstâncias do caso. 6. A decisão agravada está em consonância com o
entendimento da Quinta Turma do STJ, que prevê a discricionariedade do
julgador na individualização da pena, limitada pelos princípios da
Documento eletrônico VDA54916202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 2eacab8d-3e04-463c-8615-691e2f637542

proporcionalidade e razoabilidade. (AgRg no HC n.
Rel.a
937.409/RJ,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
- grifamos)
30/10/2024

Não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena, tendo em vista
que
a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada
do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
(AgRg no
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 864.464/DF,
16/5/2017,
- grifamos)
30/5/2017

, afirmo que a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento
In casu
da pena privativa de liberdade foi fundamentada de forma idônea e em conformidade
com o ordenamento jurídico, considerando não apenas o
da pena aplicada, mas
quantum
também as circunstâncias concretas do delito.
No caso em análise, o agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
artigo 33,
, da Lei n.
caput
11.343/06.
Embora o
§ 2o, “b”, do CP estabeleça, como regra, a fixação do regime
art. 33,
semiaberto para penas superiores a 4 (quatro) e não excedentes a 8 (oito) anos, tal
dispositivo admite exceção quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ou
quando a natureza do crime indicar maior reprovabilidade.
Conforme registrado no acórdão proferido pela 13a Câmara de Direito
Criminal, a fixação do regime mais gravoso foi devidamente justificada, destacando-se a
gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente
apreendida, suficiente para atender aproximadamente 2.368 usuários (400 papelotes
contendo 934g de maconha e 1 tablete pesando 487g de maconha), o que demonstra
elevada potencialidade lesiva e expressiva ofensividade à saúde pública e à ordem social.
Ademais, o tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, nos termos do
artigo 2o,
, da
sendo cabível a imposição de regime mais rigoroso
caput
Lei n. 8.072/90,
como forma de reprovação e prevenção do delito, nos termos do
§ 3o, do CP.
art. 33,
Assim, a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do caso
concreto, autorizam a fixação do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito)
anos, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.
No mais, embora o agravante possua condições pessoais favoráveis, tais
elementos, por si sós, não obrigam a fixação do regime mais brando, servindo apenas
como fundamentos que podem ser considerados pelo julgador, sem caráter vinculante,
sobretudo quando outras circunstâncias judiciais justificarem regime mais severo.
Documento eletrônico VDA54916202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 2eacab8d-3e04-463c-8615-691e2f637542

Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a existência de
circunstância judicial desfavorável é fundamento suficiente para justificar
a imposição de regime prisional mais severo do aquele indicado pelo
quantum da reprimenda imposta, sem que isso implique violação ao
princípio da individualização da pena.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
720.947/SC,
Turma, julgado em
DJe de
- grifamos)
28/11/2022,
1/12/2022

De outra parte, constata-se indevida inovação recursal o pleito de revogação
da prisão preventiva do agravante.
Tal alegação foi suscitada apenas em sede de agravo regimental.
Incabível, portanto, o conhecimento do agravo regimental no ponto.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE USO PARA
CONSUMO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO COMPARTILHADO. INOVAÇÃO RECURSAL.
[...]
5. É inviável a inovação recursal em agravo regimental, com a
apresentação de temas que não foram desenvolvidos anteriormente pela
parte agravante.
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
999.785/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
10/9/2025,
16/9/2025;

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54916202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: 2eacab8d-3e04-463c-8615-691e2f637542

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.085 / SP
Número Registro: 2025/0199003-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058988420128260127 1270120120058986 21045296520258260000 58988420128260127
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO CAMILO
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO DE PAULA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO DE PAULA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: 5a6a2343-31ed-48bb-b476-d5dc9a5e38b2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: 5a6a2343-31ed-48bb-b476-d5dc9a5e38b2